Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-79.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2009 e 2010 - Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que julgou procedente os embargos determinando a anulação dos lançamentos e extinção da execução fiscal, com condenação do município aos ônus de sucumbência - SQL's 187.063.0082-1 e 187.063.0257-1 que foram cancelados em 2009 e unificados em 2014, gerando novo

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2009 e 2010 - Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que julgou procedente os embargos determinando a anulação dos lançamentos e extinção da execução fiscal, com condenação do município aos ônus de sucumbência - SQL's 187.063.0082-1 e 187.063.0257-1 que foram cancelados em 2009 e unificados em 2014, gerando novo cadastro SQL 187.063.0268-7 – Municipalidade que continuou encaminhando os carnês de pagamento ao contribuinte, com os cadastros antigos – Documentação carreada aos autos dá conta da quitação dos débitos de IPTU dos exercícios de 2009 e 2010 incidentes sobre os cadastros anteriores - Lançamento retroativo do tributo, sob o fundamento de "erro de fato" – Impossibilidade - Inocorrência das hipóteses previstas no art. 149 do CTN – Sentença mantida - Recurso do Município não provido.